Tribunal: TJDFT
Processo: 0705109-27.2024.8.07.0006
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-13
Data de publicação: 2025-05-23

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. REVISÃO DE ALIMENTOS. NECESSIDADE DA ALIMENTADA COMPROVADA. MUDANÇA NA CAPACIDADE FINANCEIRA DO ALIMENTANTE. DEVER DE SUSTENTO. TRINÔMIO POSSIBILIDADE, NECESSIDADE E PROPORCIONALIDADE. SÚMULA 621 DO STJ. FATO SUPERVENIENTE. DESEMPREGO. MUDANÇA DE BASE DE CÁLCULO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O dever de manutenção dos filhos cabe a ambos os pais, conforme preconizado nos arts. 1.699 e 1.703 do Código Civil.
2. A fixação da obrigação alimentícia deve respeitar o trinômio possibilidade, necessidade e proporcionalidade, garantindo, em seu arbitramento, condições mínimas de existência digna a todos os envolvidos na relação alimentar. 2.1 Além disso, os filhos seguem o padrão de vida dos pais, havendo desproporcionalidade na manutenção de um encargo aquém das possibilidades do alimentante.
3. Não é possível a desconsideração dos fatos novos no momento do julgamento, uma vez que os alimentos foram fixados sobre rendimentos do réu que não mais subsistem. Assim, a alteração da base de cálculo é necessário, sob pena de prejudicar a própria menor. Por outro lado, a obrigação alimentar está vinculada à cláusula rebus sic standibus admitindo revisão ou exoneração caso demonstrado fato superveniente capaz de alterar o trinômio possibilidade, necessidade e proporcionalidade.
4. Cabe ao alimentante comprovar sua incapacidade financeira frente ao encargo fixado, condição com a qual se deve minorar o valor fixado na origem.
5. Consoante verbete no. 621 do Superior Tribunal de Justiça, o qual considera que os efeitos da sentença que reduz, majora ou exonera o alimentante do pagamento retroagem à data da citação, vedadas a compensação e a repetibilidade.
6. Não há, contudo, como se manter a obrigação alimentar sobre base de cálculo inexistente (rendimentos do devedor), devendo ser fixada sobre o salário mínimo.
7. Recurso conhecido e parcialmente provido.